Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-22.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Aquisição de purificador de água que veio a apresentar defeito de fabricação - Condenação da parte ré solidariamente a restituir o valor pago pelo autor - Insurgência recursal do autor quanto à condenação da parte ré no dano moral - Afastamento - Mero aborrecimento não passível de condenação -

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Aquisição de purificador de água que veio a apresentar defeito de fabricação - Condenação da parte ré solidariamente a restituir o valor pago pelo autor - Insurgência recursal do autor quanto à condenação da parte ré no dano moral - Afastamento - Mero aborrecimento não passível de condenação - Procedência parcial - Recurso do autor desprovido.